Tribunal: TCU
Processo: 018.675/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto e acórdão que trata de denúncia a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a pagamentos de diárias, jetons e passagens realizados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) nos exercícios de 2017 a 2019, sem comprovação da correspondente despesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os espólios dos Srs. Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do regimento interno deste Tribunal; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Adriano Celio Dias; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condenar seus espólios, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Valor (R$) 8.8.2017 6.900,00 8.8.2017 6.300,00 8.1.2018 6.650,00 29.1.2018 4.550,00 7.3.2018 8.050,00 7.3.2018 8.050,00 5.11.2018 8.750,00 5.11.2018 8.050,00 7.12.2018 7.700,00 14.1.2019 4.900,00 14.1.2019 4.900,00 12.7.2019 8.050,00 21.8.2019 6.650,00 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Adriano Celio Dias, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Valor (R$) 8.8.2017 6.300,00 31.10.2018 5.250,00 9.5. aplicar ao Sr. Adriano Celio Dias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e aos responsáveis; 9.10. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.